Tribunal: TJSP
Processo: 1038369-29.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ação de despejo por denúncia vazia. Alegação de revelia. Ocorrência que não garante automático acolhimento do pleito autoral, já que a presunção de veracidade que dela decorre diz respeito apenas aos fatos, não ao direito evocado pela parte. Locação residencial ajustada pelo prazo de 90 dias. Notificação extrajudicial enviada pelo locador mais de 30 dias após o prazo final do contrato. Locação

Ementa:
Ação de despejo por denúncia vazia. Alegação de revelia. Ocorrência que não garante automático acolhimento do pleito autoral, já que a presunção de veracidade que dela decorre diz respeito apenas aos fatos, não ao direito evocado pela parte. Locação residencial ajustada pelo prazo de 90 dias. Notificação extrajudicial enviada pelo locador mais de 30 dias após o prazo final do contrato. Locação que se prorrogou por tempo indeterminado. Incidência do art. 47 da Lei n° 8.245/1991. Descabimento da denúncia vazia. Recurso dos autores não provido.